Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718083-87.2019.8.07.0001 APELANTE: WHILDE COSTA SOUZA, JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA APELADO: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA, WHILDE COSTA SOUZA DESPACHO Há outro advogado constituído, razão pela qual não se justifica o adiamento do julgamento, salvo comprovado impedimento do Dr. Thiago Barra de Souza (OAB/DF 59624-A). Indefiro. I. Brasília, 27/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator